Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716758-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR BEZERRA DA CUNHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em processo de organização criminosa, uma vez que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, e as circunstâncias do fato evidenciam que o bem estava na posse de um dos integrantes da organização, sendo utilizado por ele na prática de crimes. 2. A aquisição lícita do bem apreendido não restou demonstrada, bem como o contexto em que o automóvel foi apreendido e a apuração realizada sob o crivo do contraditório nos autos principais, comprovam que o automóvel era utilizado por um dos réus na prática do crime de lavagem de dinheiro. Dessa forma, a propriedade de fato do automóvel apreendido pertencia a um dos integrantes da organização criminosa. 3. Recurso conhecido não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo. O recorrente alega violação aos artigos 120, §§ 1o e 2°, 156, 240, § 1o, alínea “b”, 315, § 2o, inciso III, 619, todos do Código de Processo Penal, 1.361, §§ 1o e 2o, do Código Civil, e 2o da Lei 12.683/2012, sustentando que o veículo objeto do presente lhe pertence e que sua aquisição foi lícita, não havendo espaço para a aplicação do instituto da busca e apreensão, nem tampouco para a imputação ao insurgente do delito de lavagem de dinheiro. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STF e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 120, §§ 1o e 2°, 156, 240, § 1o, alínea “b”, 315, § 2o, inciso III, 619, todos do Código de Processo Penal, 1.361, §§ 1o e 2o, do Código Civil, e 2o da Lei 12.683/2012, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, no tocante à dita contrariedade ao julgado do STF, cabe salientar que a competência do STJ, no âmbito do recurso especial, restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual ofensa a dispositivos, princípios e precedentes constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal (AgInt nos Edcl no AREsp 1270439/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005